Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-91.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATOS DE PERMUTA. OBJETO ILÍCITO, TERRENO IRREGULAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. A boa-fé contratual impõe que as partes atuem de maneira proba, ética, leal, antes, durante e após a execução do contrato, não se mostrando compatível com esses ditames a conduta daquele que, sabedor da circunstância de que os lotes que receberia como pagamento em contrato de permuta eram irregulares, busca o socorro do Poder Judiciário com o intuito inegável de desfazer um negócio jurídico do qual se arrependeu.
2. O onus probandi é incumbência do autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 333, inciso I, do CPC.
3. Não restando demonstrados o dolo ou o erro alegados pelo autor, mantém-se hígidos os contratos de permuta celebrados, até porque estes foram assinados pelo requerente, presumindo-se, pois, a validade da sua manifestação de vontade.
4. Não há necessidade de o magistrado se manifestar expressamente sobre artigos prequestionados, contanto que enfrente as questões jurídicas aplicáveis no caso em concreto.
5. Apelo não provido.